Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO. ANVISA. DIREITO À SAÚDE. OITIVA. NATJUS. VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA. NATJUS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que argui, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da causa, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oitiva do NATJUS. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. As ações que tem como objeto o fomento de serviços de saúde, fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares, e a internação hospitalar não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é atribuído deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, o que não pode ser tido como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las, nem como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, privilegiando-se a natureza da prestação almejada e seu enquadramento na competência absoluta atribuída a esses órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material. Preliminar rejeitada.
4. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias, cabendo acrescentar que, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, foi realizado o parecer técnico da NATJUS (ID 17929259, pags. 01 a 07). Preliminar rejeitada.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
6. A autora, beneficiária da justiça gratuita, tem 50 (cinquenta) anos de idade, possui indicação médica para utilizar o medicamento não-padronizado denominado XULTOPHY, em vista do diagnóstico de Diabete Mellitus, Hipertensão arterial, Dislipidemia e Neuropatia diabética, conforme relatório médico (ID 17929248, pags. 01 a 04)
7. Observa-se que o medicamento em questão, em que pese não ser padronizado, tem registro na ANVISA e, assim, diante da divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, o NATJUS considerou a demanda justificada, considerando, entre outros fatores, a falha na manutenção do controle glicêmico com os medicamentos disponibilizados no SUS, conforme se infere do parecer de ID 17929259, pags. 01 a 07).
8. Escorreita a sentença em condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).